Tribunal: TJDFT
Processo: 0753488-42.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO REALIZADO EM INSTITUIÇÃO PARTICULAR – RESPONSABILIDADE ESTATAL PELOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS – CONFIGURADA, ANTE A NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DETERMINADO EM SEDE LIMINAR. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Consoante a resolução constante do IRDR Incidente Tema 03 desta Corte, tese 'c', foi assentado que "as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório" e que, portanto, "o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência".
2. O valor da causa indicado na inicial foi conforme com o orçamento juntado aos autos com a inicial, com estimativa razoável para o conteúdo econômico discutido, referente ao início do tratamento pleiteado não existindo razão para diminuí-lo para o valor de R$ 1.000,00, que se mostra simbólico, como pretende a parte recorrente. A orientação fixada no IRDR é voltada à definição de competência jurisdicional, mas o valor da causa tem impacto em outras esferas processuais, como eventuais custas e honorários de sucumbência, que permanecem a ele relacionados razão porque não é adequada a sua fixação em estimativa simbólica. Não demonstrado excesso na estimativa, que a afaste demasiadamente do conteúdo econômico discutido, não se mostra necessária a alteração do valor da causa. PRELIMINAR DE EXCESSO NO VALOR DA CAUSA REJEITADA.
3. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que confirmou a decisão que deferiu a tutela de urgência, julgou procedente o pedido inicial e condenou ainda o Distrito Federal a ressarcir o Espólio da parte autora no valor de R$ 3.200,00, referente a sessões extras de oxigenoterapia hiperbárica que se fizeram necessárias.
4. Conforme relatado na inicial, a parte autora, no início de 2019, ficou por meses internada no Hospital de Base. Em decorrência desse período acamada surgiu na região sacra lesão por pressão (escara), com infecção no osso, com graves consequências, choque séptico por infecção, que a obrigou a ser novamente internada e resultou em uma ferida infectada e osteomielite, com cultura de fragmento de lesao positiva para bactéria multirresistente, tendo sido indicado o tratamento de Camara Hiperbárica.
5. No pedido inicial foram requeridas 30 sessões de oxigenoterapia hiperbárica, com ressalva de possibilidade de aumento desse número. No transcorrer do tratamento, foi requisitado, em sede de liminar, aumento da quantidade de sessões, mais 30, para continuidade do tratamento. Durante o trâmite judicial, antes de ser proferida decisão sobre esse novo pedido, a parte autora veio a óbito, mas já havia realizado as 30 primeiras sessões deferidas liminarmente e havia efetuado, também, outras 8 sessões, em continuidade da terapia, sobre a qual ainda não havia definição judicial.
6. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal e do inciso XXIV do art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado fornecer medicamentos a paciente portador de doença crônica sem recursos para adquiri-los.
7. A Lei no 8.080/90, naquilo que dispõe sobre protocolo de assistência terapêutica, deve ser interpretada sistematicamente com os artigos 196 da Constituição Federal e art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de forma a garantir o fornecimento da medicação ao paciente.
8. A incapacidade financeira do autor e recorrido já foi reconhecida e o tratamento pleiteado, apesar de não ser padronizado, é reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina - Resolução no 1.457/95.
9. Na situação dos autos, verifica-se que o médico assistente indicou a necessidade de continuidade do tratamento de 30 sessões de oxigenoterapia hiperbárica, por mais 30 sessões. Após a realização das primeiras 30 sessões, foi relatado melhora na situação clínica da paciente, que também se encontrava em atenção domiciliar, como se observa do Relatório de Enfermagem do Núcleo de Atenção Domiciliar de Taguatinga (ID 25156077 – pag. 2), mas com a indicação de que a lesão ainda persistia:
“[...] Foi admitida no Programa de Internação Domiciliar do NRAD Taguatinga em 18/11/2019 com lesão sacral extensa (medidas aproximadas à época: 9 cm x 9 cm x 7 cm), presença de fibrina em terço inferior e aderida ao tecido de granulação no restante do leito da lesão.
Observada exposição óssea nessa região. Em 28/01/2020, foi iniciado tratamento com papaína a 10% em gel, juntamente com tratamento com oxigenoterapia hiperbárica (data inicial, informada pela família: 22/01/2020).
Em cerca de um mês observou-se melhora da fibrina que estava aderida ao tecido viável, mas a fibrina do terço inferior permanece. Foi observado também diminuição da secreção no leito da lesão, que apresenta tecido de granulação normocorado. Hoje a lesão mede 9 cm x 8 cm x 7 cm.
Paciente permanece em acompanhamento pela equipe deste núcleo.”
10. Assim, demonstrada a necessidade da continuidade do tratamento, correta a sentença que confirmou a decisão que deferiu a liminar e condenou o Distrito Federal a ressarcir o espólio do valor pago das 8 sessões extras de oxigenoterapia hiperbárica, no valor de R$ 3.200,00.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da condenação.